Tribunal: TJDFT
Processo: 0718924-49.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718924-49.2024.8.07.0020 APELANTE: CAYO HENRIQUE RIBEIRO CARDOSO, SANDRA MARIA RIBEIRO APELADO: GONCALA VANUSA PINHO DA CUNHA, ODAIR BATISTA DA CUNHA DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Cayo Henrique Ribeiro Cardoso e Sandra Maria Ribeiro contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos da ação de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por Gonçala Vanusa Pinho da Cunha e Odair Batista da Cunha, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para anular o contrato de compra e venda, determinando o retorno ao status quo ante, com devolução do veículo aos réus e a restituição de R$ 63.000,00 à autora. Os réus apelaram e solicitaram que seja dado efeito suspensivo (art. 1.012, §3o, CPC), diante do risco de irreversibilidade da medida. Sustentaram que deve haver abatimento proporcional no valor a ser restituído, em razão da depreciação e fruição do veículo, e que ele deve ser restituído da mesma forma que foi entregue. Os autores suscitaram a violação do princípio da dialeticidade recursal, porque não houve impugnação específica aos fundamentos da sentença, e inovação recursal quanto à necessidade de perícia e fixação de redutor para calcular a depreciação do veículo. No mérito pugnaram pelo desprovimento do recurso. Os apelantes recolheram o preparo em dobro e apresentaram memoriais. É o relatório. DECIDO. Em relação aos efeitos devolutivo e suspensivo da apelação, dispõe o art. 1.012 do Código de Processo Civil - CPC: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Ou seja, a apelação é recebida no efeito suspensivo, à exceção das hipóteses previstas no § 1o do art. 1.012 do CPC acima transcrito. No caso, trata-se de ação pelo procedimento comum, em que a ação foi julgada parcialmente procedente. Todavia, não houve deferimento de tutela de urgência. Não ocorre nenhuma das hipóteses do §1o do art. 1.102 do CPC. Desta feita, a apelação é recebida automaticamente no efeito suspensivo, e não começa a produzir efeitos, não sendo possível o cumprimento provisório da sentença. Nesse passo, falece aos apelantes interesse recursal quanto ao pedido de efeito suspensivo ao recurso nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC, porquanto a apelação já é dotada do referido efeito. Assim, NÃO CONHEÇO do pedido de efeito suspensivo ao recurso por falecer aos apelantes interesse recursal, no ponto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator